Tribunal: TJDFT
Processo: 0734286-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA CNH. INFRAÇÃO COMETIDA ANTES DE INICIADO O PRAZO DE CUMPRIMENTO DA PENALIDADE. CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a nulidade do processo administrativo no 055.024088/2009 quanto à aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir. Em seu recurso, defende a legalidade do ato administrativo impugnado, uma vez que promoveu a devida notificação da parte autora acerca da aplicação da suspensão do direito de dirigir e do prazo para recolher a sua CNH, tendo a parte autora cometido infrações de trânsito enquanto suspenso o seu direito de dirigir. Ainda, ressalta que, nos termos do art. 19 da Resolução CONTRAN 182/2005, o marco inicial da contagem do prazo de suspensão é a data em que o condutor foi notificado da penalidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16067223).
III. No caso, a parte ré não se desincumbiu de apresentar documentos suficientes para demonstrar que teria remetido a notificação ID 16067210 pág. 14 para a parte autora (por exemplo, uma tela de andamento do AR), o que corrobora as alegações na inicial acerca do desconhecimento da aplicação da penalidade, o que por si só já seria suficiente para acolher como termo inicial para a suspensão do direito de dirigir a data do recolhimento da CNH, eis que foi o momento onde se confirma a ciência da penalidade aplicada. Neste sentido: (Acórdão 1216590, 07288807720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De todo modo, ainda que conseguisse comprovar a devida notificação, deve ser mantida a sentença que concluiu pela nulidade da cassação do direito de dirigir, face as razões que seguem.
IV. Para tanto, é certo que o art. 19, § 3.o da Resolução CONTRAN 182/0005 estabelece que “Sendo o infrator flagrado conduzindo veículo, encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo administrativo de cassação do direito de dirigir, nos termos do inciso I do artigo 263 do CTB”.
V. Outrossim, o § 9.o do art. 261 do CTB permite inferir que a suspensão do direito de dirigir teria início a partir da notificação da penalidade, pois estatui: “Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: (omissis) § 9.o Incorrerá na infração prevista no inciso II do art. 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública”. No entanto, o dispositivo não tem aplicação no caso em tela, pois se trata de alteração legislativa empreendida pela Lei 13.281/2016, que ainda não estava vigente quando dos fatos ora examinados, uma vez que as infrações em análise ocorreram dentre os anos de 2011 e 2013.
VI. Vê-se que a própria legislação era até então confusa quanto ao termo inicial, porquanto de determinado dispositivo seria possível inferir que a aplicação da penalidade teria início a partir do encerramento do prazo para a entrega da CNH, ao passo que outro permitiria concluir que a penalidade teria início a partir da notificação da penalidade. A Resolução CONTRAN 723, de 6.2.2018 busca uniformizar o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, do que apenas se faz registro para demonstrar que o procedimento não estava até então uniformizado, não tendo a Resolução incidência na situação em exame, pois também posterior aos fatos versados no presente feito.
VII. Diante desse cenário de incerteza quanto à interpretação da legislação, ganha maior relevo o que consta no processo administrativo. No caso em tela, reitera-se que o Detran sequer comprovou o devido envio da notificação relativa à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 16067210 pág. 14). Porém, mesmo que fosse aceita a tese de que o documento em questão comprovou a devida notificação da parte autora, ainda assim seria possível verificar a ausência de fundamentos a ensejar a abertura do processo de cassação, uma vez que na própria notificação da penalidade a ser expedida consta expressamente a menção de que: “Cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que após análise do processo administrativo em epígrafe (...) fora determinada a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH até que seja cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir (...). Esclarecemos a V.Sa, que o prazo acima começará a vigorar a partir do recolhimento da Carteira, lembrando que a CNH poderá ser cassada caso V.Sa. seja encontrado(a) dirigindo qualquer veículo automotor, no período em que perdurar a penalidade de suspensão conforme previsto no art. 263-l do CTB”. (ID 16067210 pág. 14). Portanto, confirma-se que na própria notificação administrativa consta que a suspensão do direito de dirigir deveria ter início a partir do recolhimento da CNH.
VIII. Diga-se, ainda, que prevalece nas Turmas Recursais o entendimento de que a penalidade se inicia com o recolhimento ou entrega da CNH: Acórdão 1203764, 07242758820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1167916, 07471638520188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1163341, 07227431620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 12/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1096137, 07361340920168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/05/2018, Publicado no PJe: 28/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Assim, a sentença vergastada não merece reparo, uma vez que as infrações que resultaram no processo administração de cassação da CNH da parte autora foram praticadas antes da entrega do seu documento de habilitação, não tendo se iniciado o prazo de suspensão do direito de dirigir.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.